Tribunal: TJMT
Processo: 1009903-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009903-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), ABNAEL TOLOI DE CARVALHO - CPF: 801.083.851-91 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), LEAL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 53.962.829/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A CONTRATO INDIVIDUAL FAMILIAR CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 –

M
ULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009903-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGURO SAÚDE S/A

AGRAVADO: ABNAEL TOLOI DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por

UNIMED SEGURO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Reativação de Contrato com Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar cumulado com Indenização por Danos Morais no 1005392-38.2025.8.11.0003, ajuizado por
ABNAEL TOLOI DE CARVALHO
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na exordial e determinou à empresa ré, que mantenha ativo o Contrato objeto da presente demanda, a fim de que continue prestando tratamento médico ao autor, até o julgamento final do mérito, sob pena de aplicação de astreintes no importe diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se à importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que
“o Juízo singular entendeu por compelir a agravante ao restabelecimento do contrato celebrado, sob pena de multa, entretanto, diz que o plano coletivo empresarial foi cancelado por fraude, pois o agravado não preenchia os critérios de elegibilidade definidos pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, e não mantinha vínculo com a empresa estipulante”
(sic).

Argumenta que “
a parte agravada não colacionou aos autos nenhuma informação acerca de seu vínculo empregatício com a empresa estipulante e, portanto, não faz jus ao benefício do seguro-saúde coletivo empresarial”
(sic).

Diz que
“para contratar um plano de saúde coletivo empresarial, é necessário que o beneficiário mantenha vínculo com a pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, situação que jamais restou demonstrada nos autos”
(sic).

Assevera
que “não se trata de analisar a questão da adimplência ou inadimplência do agravado, e sim, uma situação de clara presença de fraude, ou seja, ausência de elegibilidade para o contrato em questão”
(sic).

Afirma que “
além dela não deter qualquer responsabilidade frente aos pedidos de cobertura dos tratamentos provenientes da moléstia declarada, também não deve operar o restabelecimento do plano de saúde, eis que se trata de coletivo empresarial, no qual restou excluído por fraude”
(sic).

Aponta que “
a probabilidade do provimento recursal é patente ante as questões de fato e de direito apresentadas acima, sendo certo que não se vislumbram no decisum combatido os elementos autorizadores da tutela provisória (art. 300 do CPC)” (sic). De outro norte, tem-se configurado o perigo de dano de difícil reparação à agravante, uma vez que obrigá-la a manter o contrato contra sua vontade viola a autonomia de sua vontade e lhe gera danos irreparáveis”
(sic).

A par desses argumentos,
“pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; e no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão vergastada, revogando-se a tutela provisória concedida à parte agravada, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o seu cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida
” (Id. 278069352).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 11 de abril de 2025, conforme Id. 280671869.

O agravado ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 281183466).

A agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 278275872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
do recurso interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
UNIMED SEGURO SAÚDE S/A,
contra decisão interlocutória proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Reativação de Contrato com Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar cumulado com Indenização por Danos Morais no 1005392-38.2025.8.11.0003, ajuizado por
ABNAEL TOLOI DE CARVALHO
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na exordial e determinou à empresa ré que mantenha ativo o Contrato objeto da presente demanda, a fim de que continue prestando tratamento médico ao autor, até o julgamento final do mérito, sob pena de aplicação de
astreintes
no importe diário de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se à importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“
Vistos, etc.

ABNAEL TOLOI DE CARVALHO
, com qualificação nos autos, via sua bastante procuradora, ingressara neste Juízo com a presente “Ação de Obrigação de Reativação de Contrato com Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar c/c Indenização por Dano Moral”, em desfavor de
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e LEAL CLUBE DE BENEFICIOS
, ambas pessoas jurídicas de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de tutela provisória.

Em síntese, aduz a parte autora, que no mês de outubro/2024, o Sr. Abnael Toloi de Carvalho e a Sra. Grace Kelli, sua esposa, mantiveram tratativas com a Sra. Kassia, representante de vendas de planos de saúde, com o objetivo de contratar um plano Unimed Nacional.

Ademais, relata que o plano contratado fora o de abrangência nacional, com períodos de carência reduzidos, ausência de coparticipação e modalidade de adesão coletiva; que, o plano fora desativado sem aviso prévio; que, fora informada que a empresa "Star Som e Imagem" havia rescindido seu contrato com a Unimed; que, desconhece tal empresa; que, jamais autorizou qualquer vínculo durante o processo de contratação do plano de saúde; que, ante a conduta supostamente arbitrária da parte ré, ajuizou a presente demanda.

Por derradeiro, requer em sede de tutela de urgência, que a empresa ré (Unimed seguros), reative o contrato do autor, emitindo os boletos de pagamento das mensalidades em seu favor, sob pena de aplicação de multa diária, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, conforme requerido no petitório de (Id.185887715, pág.21 – item ‘b’), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

(...)

No mais, o artigo 294, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

(...)

Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, mesmo porque, mostra-se, em sede de cognição sumária, inviável a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde objeto desta demanda, razão pela qual, impõe-se o parcial deferimento do pedido liminar (art.300, CPC).

Outrossim, é notório que o fim a que se destinam os planos de saúde é, justamente, a preservação e manutenção do bem-estar (saúde), não podendo, pois, a parte ré agir de forma contraditória aos seus objetivos finalísticos.

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na exordial e, via de consequência, determino, apenas e tão somente, à empresa ré, que mantenha ativo o Contrato objeto da presente demanda, a fim de que continue prestando tratamento médico ao autor, até o julgamento final do mérito, sob pena de aplicação de astreintes no importe diário de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se à importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC), adotando-se as providências necessárias ao cumprimento da medida liminar
(Id. 186086014 – autos de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que o plano coletivo empresarial foi cancelado por fraude, pois o agravado não preenchia os critérios de elegibilidade definidos pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, e não mantinha vínculo com a empresa estipulante.

Argumenta que a parte agravada não colacionou aos autos nenhuma informação acerca de seu vínculo empregatício com a empresa estipulante e, portanto, não faz jus ao benefício do seguro-saúde coletivo empresarial.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, ao argumento que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; e no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão vergastada, revogando-se a tutela provisória concedida à parte agravada, e, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o seu cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Quanto à possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo, é sabido que o posicionamento jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de ser "
possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
” (STJ - AgInt no REsp: 1964033 PE 2021/0319672-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

Contudo, a interrupção do contrato de assistência à saúde recomenda a relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente, no que diz respeito ao seu cancelamento, isso impede, inclusive, a interrupção do custeio de tratamento médico que afete a integridade física do paciente, como sói o caso.

Nessa linha de entendimento, segue jurisprudência do Superior Tribunal médio de Justiça, a respeito da matéria:

Tema 1082 STJ: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão contratual de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
” (sic).

A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte agravada.

Isto porque, infere-se dos autos, o agravado possui histórico de aneurisma de repetição, tendo sido submetido a duas cirurgias custeadas pelo sistema público de saúde, mediante ações judiciais (Processo no 1006074-61.2023.8.11.0003 - 2a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande, e Processo no 1039425-91.2024.8.11.0002- 2a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis).

A contratação do plano de saúde visava, primordialmente, à prevenção e garantia de assistência médica em eventuais necessidades futuras, dada a condição de saúde do autor, ora agravado.

No caso, a probabilidade do direito está acertada nas razões expostas pelo autor na origem, isso porque, a operadora mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, além do que, continua pagando as mensalidades (id. 185887720 – autos de origem).

Neste sentindo, em que pese às alegações da agravante quanto à possiblidade de rescisão do plano de saúde, verifica-se, no caso, o risco de dano grave e de difícil reparação ao agravado, mormente porque, é uma pessoa que está em constante tratamento médico, necessitando de consultas médicas e serviços de urgência, dado o seu frágil estado de saúde.

Além disso,
o art. 8o, §3o, alínea ‘b’ da Lei no. 9.656/1998, garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo
, litteris:

“Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
”;

Assim, em razão dessas particularidades, impõe-se neste momento de cognição não exauriente obstar a resolução do contrato em relação à parte autora durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no. 9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
”.

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação retromencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS.
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito
aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.708.317 - RS (2017/0288065-5) - MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 17.04.2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL –
RESCISÃO
UNILATERAL – PACIENTES EM TRATAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (ART. 300 DO CPC)
– DECISÃO REFORMADA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a antecipação da tutela de urgência quando demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
. (N.U 1005793-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO
– EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”. (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, a aplicação da
astreinte
se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados
” (TJ-MT 10029669620248110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

Desse modo, se verifica o risco de dano grave e de difícil reparação ao agravado, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde que não seja com a agravante, deverá ser cumprido período de carência pela parte agravada.

Quanto ao pedido de exclusão da multa ou sua redução, sem razão a agravante, isso porque, a
imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – NÃO LOCALIZAÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES COMO GARANTIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEFERIMENTO
– MULTA ASTREINTE
–
CABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 3o do Decreto-Lei no 911 /69 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatado que a agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

E não localizado o veículo em questão, o bloqueio de dinheiro em espécie atende a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e garante a efetividade da prestação jurisdicional.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação
”
(N.U 1024214-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025